Tribunal: TJMT
Processo: 1022100-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022100-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO SABINO CALDEIRA - CPF: 004.693.261-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSIENE DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 718.440.821-72 (RECORRIDO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1022100-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Leandro Sabino Caldeira

Recorrido(s):

Josiene de Sousa Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AMEAÇAS SOFRIDAS PELA PARTE AUTORA. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o autor alega que no dia 16 de abril de 2019, exercendo seu legítimo direito à Guarda Compartilhada dos 03 filhos menores que possui com a Requerida, foi buscar as crianças para passar o final de semana, conforme pactuado em ação de guarda. Porém, a Requerida, há tempos, vinha criando empecilhos para que o Requerente não levasse os filhos para sua casa, e não foi diferente dessa vez, alegou que a filha mais nova estava doente e que o filho maior não queria ir. Afirma que começou a questionar a Requerida a respeito dos motivos pelo qual ela estaria dificultando-o de ver e ficar com seus filhos. O Requerente chegou a fazer B.O. diante da limitação de exercer a guarda dos filhos pela Requerida. Todavia, não demorou muito, o Requerente foi surpreendido com a citação de um processo criminal em seu desfavor, sendo lhe imputado o crime de Vias de Fato (art. 21 Lei de Contravenções Penais) em situação de violência doméstica e familiar contra a Requerida. Assevera que por sorte, gravou todo o episódio discutido naqueles autos, onde se verificou, que os fatos não ocorreram conforme narrado em sede policial pela Requerida e em denúncia pelo Ministério Público. Em que ficou evidenciado que quem foi vítima de agressão física foi o Requerente e não a Requerida, deixando cristalino a má fé na tentativa da Requerida de prejudicar o Requerente ao fazer acusação falsa de crime. O Requerente afirma que passou constrangimento, sendo absolvido somente em 23 de agosto de 2022, tempo em que teve sua vida pessoal, profissional e social prejudicada e abalada por mentiras da Ré. A sentença foi de improcedência por ausência de provas, em sede recursal pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, juntando áudio sem vídeo.

2. Em contrapartida, a Reclamada junta ao processo diversas contraprovas de vasto histórico de situações sofridas no relacionamento e após o término, as quais registrou boletim de ocorrência, inclusive relatório de escuta especializada das crianças menores de idade em atendimento psicossocial (id. 183020151 e seguintes).

3. O reclamante assevera que foi ameaçado e agredido, mas não faz prova do referido, nem mesmo no áudio juntado em grau recursal, haja vista que pelo áudio se extrai que o reclamante, o qual possui medida protetiva de restrição por histórico com a reclamada, aparentemente tenta manter o portão da referida aberto com o pé, e esta em tentativa de se defender fecha abruptamente, empurrando o autor. Não há maiores elementos que comprovem ameaça, ou ainda agressão, posto que pelo áudio apenas afere-se que houve alguma tentativa de invasão de residência e portanto possível tentativa de auto defesa.

4. Pois bem. Analisando os autos, em meu entender, não restou comprovada a alegação de ameaça ou agressão, pois, conforme se desprende do áudio, boletim unilateral, e provas processuais, houve tentativa de manter o portão da residência aberto forçosamente e na tentativa de se desvencilhar uma reação da reclamada moderada, conforme se extrai de histórico e depoimento das próprias crianças no atendimento psicossocial, uma vez que descrevem o autor como “bravo”. Não havendo provas de repercussão desonrosa, ou ainda de lesão ao reclamante, não há como reconhecer que faz jus a qualquer reparação.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando detidamente os autos, não restou demostrado os fatos articulados na exordial, inicialmente, compete ao autor desincumbir do ônus constitutivo do seu direito, o reclamante relata

que houve a gravação de todo o derradeiro episódio, todavia não há qualquer gravação acostada aos autos. Salienta-se que o processo foi instruído pelo reclamante apenas com uma sentença de absolvição relacionada em tese aos fatos expostos. Destarte, malgrado a reclamante mencione a ilegalidade na conduta praticada por sua ex-esposa, deixou de trazer elementos que evidenciem toda a dinâmica dos fatos. A alegação do reclamante que foi processado injustamente pela reclamada, também não restou evidenciada, sobretudo porque quem ofertou a denúncia a justiça foi o próprio Ministério Público, não podendo recair a conduta do órgão ministerial sobre a reclamada sem evidências que foi apresentada uma ação penal privada. Nesse passo, os fatos narrados na exordial podem ter ocasionado danos a pessoa do reclamante, por outro lado não restaram demonstrados que quem foi responsável por tais danos, é a reclamada. Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito desse pleito.
”.

6. Com relação as gravações de áudio, averiguo que não foi proferida ameaças ao Autor e, tampouco, restou demonstrada ofensa à personalidade do Autor, a ponto de causar grande sofrimento.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023